Tribunal: TJDFT
Processo: 0700120-87.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, não pode o julgador proferir decisão sobre a qual não foi concedido às partes, oportunidade para se manifestar.
2. No caso dos autos, não foi apreciado o pedido de prazo formulado pela parte autora para recolhimento das custas intermediárias, sendo extinto o feito prematuramente, configurando, portanto, decisão surpresa, em violação à legislação processual.
3. Deu-se provimento ao apelo.